Tribunal: STF
Processo: HC 84630
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: Ação penal da competência originária do Superior Tribunal
de Justiça: Ministério Público: legitimidade "ad processum" para
subscrever a denúncia do Procurador-Geral da República:
possibilidade de delegação a Subprocurador-Geral da República.  LC
75/93 (LOMPU), arts. 48, inciso II, parágrafo único: validade.
1. Válida e vigente a disposição legal que atribui ao
Procurador-Geral a propositura das ações penais da competência
originária do Superior Tribunal de Justiça, não há como cogitar, em
relação a elas, de distribuição, cujo pressuposto é a pluralidade de
 órgãos com idêntica competência material: nelas o Procurador-Geral
é, por definição legal, o "promotor natural"     da causa.
2.
Provindo de lei complementar a reserva da atribuição questionada ao
Procurador-Geral, só à lei complementar mesmo caberia autorizar,
disciplinar e limitar a delegação dela: fê-lo o parágrafo único do
art. 48 da LOMPU, que, de um lado, facultou ao Procurador-Geral
delegar a atribuição que lhe conferira, e, de outro, só a permitiu a
 Suprocurador-Geral da República.
3.A delegação, quando
autorizada por lei, é forma indireta de exercício de atribuição do
delegante, conferida igualmente por lei: desse modo, só à lei, que a
 confere, seria dado restringi-la: de todo ociosa, por conseguinte,
a inexistência, a respeito de resolução do Conselho Superior do
Ministério Público Federal.